Tribunal: STF
Processo: ARE 1590352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (CP, ART. 171, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.
(1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACUSADO ODIVAM (1.1) AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO NEGATIVADA NA PENA-BASE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. (1.2) TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA FALTA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO SUBMETIDO PREVIAMENTE PERANTE O JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS.
(2) PRELIMINARES. (2.1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DISPOSITIVO QUE VEICULA MERAS RECOMENDAÇÕES AO PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS. (2.2) NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ODIVAM POR TER SIDO REALIZADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS CORRÉUS. INVIABILIDADE. DEFESAS QUE NÃO SE MANIFESTARAM CONTRÁRIAS NO MOMENTO OPORTUNO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
(3) MÉRITO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNICA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO PELA PALAVRA E RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES E POR PROVA DOCUMENTAL.
(4) DOSIMETRIA. ACUSADO ODIVAM. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 171 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E INTEGRANTE DO TIPO. COMUNICABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 30 DO CP.
(5) PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. (5.1) DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEVADA CULPABILIDADE DO ACUSADO MILTON POR PRATICAR O DELITO ENQUANTO EXECUTAVA PENA. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME EM RAZÃO DO PREJUÍZO DE ELEVADA MONTA SOFRIDO PELA VÍTIMA (R$ 200.000,00). (5.2). REINCIDÊNCIA DO ACUSADO MILTON. MANUTENÇÃO. CERTIDÕES DE ANTECEDENTES QUE DENOTAM A REFERIDA AGRAVANTE E INCIDÊNCIA CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente